Tribunal: TJPA
Processo: 0003718-38.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº
0003718-38.2019.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
RAIMUNDO VENTURA DOS SANTOS
(ADV. DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - OAB Nº 3555)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA NEVES
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 177, II DA LEP. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA TRATAMENTO NO SISTEMA PENAL. IMPROCEDENTES. HAVENDO INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ DE QUE O INTERNO ESTÁ RECEBENDO OS DEVIDOS CUIDADOS MÉDICOS, INCLUSIVE ATENDIMENTO EXTRAMUROS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALTA DE ESTRUTURA E DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO NO SISTEMA PENAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.
1. É entendimento pacificado perante a jurisprudência pátria que para fazer
jus
à prisão domiciliar o interno deve ser acometido de doença grave e provar que o estabelecimento prisional não possui condições de lhe oferecer a devida assistência médica;
2. Assim, mostram-se insubsistentes as alegações de que o Sistema Penal não possui condições de oferecer tratamento médico ao agravante e, esse fato, enseja o indeferimento do pleito, conforme se vê nos entendimentos do STJ e deste Tribunal de Justiça;
3. Ademais, diante do quadro clínico apresentado pelo recorrente não há evidências de que seu tratamento ou acompanhamento médico não possa ser adequadamente prestado.
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de outubro a 05 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 27 de outubro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0003718-38.2019.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
RAIMUNDO VENTURA DOS SANTOS
(ADV. DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA NEVES
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
RAIMUNDO VENTURA DOS SANTOS
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Alega a defesa que o agravante tem 71 (setenta e um) anos de idade e sofre com câncer no pulmão, além de hipertensão, diabetes e possuir um enorme tumor no tórax.

Assevera que o apenado foi diagnosticado com Covid-19, está em isolamento dentro da casa penal e lutando para sobreviver, precisando de atenção médica constante.

Aduz que o condenado está padecendo no cárcere, com suas doenças piorando e agora acometido também de Covid-19, com provas suficientes de que o Estado não está lhe fornecendo tratamento adequado, necessitando, de local adequado para repouso, dieta balanceada e medicação.

Assim, requereu o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão, a fim de que seja concedido ao agravante a prisão domiciliar, devidamente monitorada, conforme art. 117, II, da LEP e Recomendação nº 62/CNJ.

Em
contrarrazões (fls. 07/10)
, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Ao realizar o
juízo de retratação
, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada
(fl. 13)
.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira Neves
(fls. 62/65), se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo interposto.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de que o apenado encontra-se necessitando de tratamento de saúde em razão de diversas doenças que o acometem.

Ocorre que analisando detidamente os autos, em especial os documentos e laudos acostados, vejo que não assiste razão ao agravante.

É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
, vejamos:
¿[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...]¿

Dessa maneira, observo,
a priori
, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois
não se encontra em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais
. Todavia, é sabido que em
casos excepcionais
, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
. Colaciono jurisprudência neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DE CRIME GRAVE (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. UNIDADE PRISIONAL QUE QUE ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
3. A gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para automática concessão de prisão domiciliar. Na hipótese em debate, diante das peculiaridades delineadas, embora se reconheça ser o ora paciente idoso e portador das referidas comordidades - diabetes e hipertensão, o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crimes graves (estupro de vulnerável), e, sobretudo, não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.
4. Nessa ordem de ideias, a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 582.284/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)¿
¿RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual não conheceu o writ originário no tocante à regularidade da prisão preventiva, bem como em relação ao alegado excesso de prazo para o término da instrução, de modo que sua análise nesta oportunidade configuraria supressão de instância
2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 3. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.
4. O Tribunal de origem ressaltou não estar devidamente comprovada a gravidade da enfermidade suportada pelo paciente, motivo pelo qual determinou que fosse ele examinado por equipe médica especializada da SUSIPE. Destacou, ainda, que, embora a administração prisional não possua condições de realizar o deslocamento do réu para atendimento particular, disponibilizou espaço, no local em que ele se encontra custodiado, para que receba o tratamento cabível. 5. Conquanto a defesa afirme que "em nenhum momento o Diretor da casa Penal em Marabá afirmou ter lugar adequado para o tratamento do paciente", a moldura fática delineada no acórdão combatido sinaliza a existência de local disponível para que o réu seja atendido. Logo, para alterar essa conclusão ou, até mesmo, para verificar a gravidade da lesão que acomete o acusado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso conhecido em parte e não provido. (RHC 117.000/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/19, DJe 19/12/19)¿

In casu
, verifico que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante, uma vez que os laudos juntados deixam claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para tratamento médico do apenado, estando o mesmo recebendo assistência ambulatorial, alimentação balanceada e todas as condições de tratamento necessárias.

Como se não bastasse, o laudo médico juntado aos autos não demonstra a alegada precariedade no estado de saúde do agravante, nem tampouco incapacidade de atendimento e tratamento médico pela casa penal, pelo contrário, vejamos Laudo de fl. 37, datado de 09.06.2020:
¿(...) Paciente evoluindo há 03 anos com CA de parede torácica (plasmocitoma) em tratamento no Hospital Ofhyr Loyola com início de quimioterapia agendado para a 2ª semana de julho/2020. Contraiu Covid-19 em final de abril e início de maio, já considerado curado após conclusão de tratamento.
No momento consciente e orientado, estável, Glasgow 15, comunicativo, deambulando sem precisar de ajuda, eupnéico, em ar ambiente. (...)¿

Já em laudo datado de 14.05.2020, à fl. 37 verso, assinado pela Dra. Maria de Lourdes de Souza, informou que
¿(...) Está recebendo desta UP dieta branda, hipossódica, adequada para diabetes. (...)¿

Assim, apesar de enfermo, o laudo médico demonstra que o apenado
se encontra

consciente, orientado, eupneico, acianótico, anictérico, hidratado e normocorado
, bem como recebendo dieta específica e tratamento adequado, estado este que não condiz com o risco concreto de vida alardeado nas razões do recurso. No mais, consta que o início da quimioterapia estava previsto para a segunda semana do mês de julho do corrente ano, para tratamento do tumor torácico, no Hospital Ophyr Loyola. Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar.

Diante do quadro clínico apresentado pelo recorrente não há evidências de que seu tratamento ou acompanhamento médico não possa ser adequadamente prestado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
provimento para manter
in totum
a decisão agravada.

É O VOTO.
Belém/Pa, 27 de outubro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora